Tribunal: STF
Processo: RHC 59056
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
"HABEAS CORPUS". INOCORRENCIA DA NULIDADE PREVISTA NO ART. 564, III,
ALINEA "E", DO C.P.P., SE HOUVE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, NA FASE
INICIAL DO PROCESSO SUMARIO, "UT" ART. 533, DO MESMO DIPLOMA LEGAL,
NÃO SENDO O RÉU, A SEGUIR, LOCALIZADO, POR HAVER MUDADO DE ENDERECO,
SEM ATENDER, ENTRETANTO, AO DISPOSTO NO ART. 369, DO C.P.P. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.